Tribunal: TJSP
Processo: 1014310-68.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014310-68.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada VALDIVINA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, contra os votos do Relator sorteado e da 4a
juíza que o proviam parcialmente. Declaração com o Relator sorteado.
Acórdão com o 2o juiz. Participaram 4o e 5o juízes.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI, vencedor, MARCONDES D'ANGELO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014310-68.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada: Valdivina de Oliveira
Voto no 25.957
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA

Irregularidades na medição de consumo de
energia Ausência de provas e de preservação do
cenário
fraudulento
alegado

Termo
de
Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma
unilateral
Não observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Prática abusiva Necessidade de comprovação
da responsabilidade do usuário pela suposta
fraude

Cobrança
arbitrária

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito que lhe move VALDIVINA DE OLIVEIRA, objetivando
a reforma da sentença (fls. 173/176) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Marília, Dra. Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira,
que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade
do débito indicado na inicial e, em confirmação à liminar concedida, determinar
que a ré se abstenha de cobrar o valor apurado, de interromper o fornecimento
de energia elétrica na unidade consumidora em decorrência da referida dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como de cadastrar o nome da autora junto aos órgão de proteção ao
crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
restou condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais,
bem com os honorários advocatícios do patrono adverso, arbitrados em 15%
sobre o valor da atualizado da causa, ressalvando-se os benefícios da
gratuidade processual concedidos à autora.
Apela a requerida (fls. 179/197), sustentando que
a decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a irregularidade no
relógio medidor, constatada quando da inspeção ao imóvel do consumidor e
materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Defende
a
regularidade
da
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica à residência do apelado, diante da
constatação de irregularidades, o que não caracterizaria violação ao princípio
da continuidade do serviço público.
Pugna, assim, pela total improcedência da
demanda.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 247/257).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consoante relatado na inicial, a apelada ajuizou a
presente demanda objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica ao seu imóvel, suspenso em decorrência de supostas irregularidades
no aparelho medidor de consumo apurado por meio de auto de infração, além
de indenização por danos morais suportados em decorrência dos fatos.
Com efeito, como bem pontuado pela autora, não
pode prevalecer a suspensão efetuada pela concessionária, da maneira como
verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, refletindo-se em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação deste regime protetivo.
Diante da condição de fornecedora de que se
reveste concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do
risco do negócio, às normas protetivas do microssistema de defesa do
consumidor.
Por outro lado, enquadra-se a apelada no
conceito de consumidor, vez que é destinatária final dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidente ainda a vulnerabilidade técnica da
recorrida no tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização
praticados pela concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do
Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por
preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa do usuário
e com conteúdo desprovido de provas.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de irregularidade, dando por certa a responsabilidade do
apelada pela fraude no medidor e concretizando a suspensão do fornecimento.
Evidente, assim, a violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV, da Constituição
da República.
Neste sentido, destaca-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Não bastasse, a prova pericial produzida nos
autos constatou a inexistência de irregularidades no medidor, destacando-se
os seguintes trechos do laudo elaborado pela ilustre expert:
“Autora alega que teve energia da sua instalação cortada em 02 de agosto
de 2018 sem prévio aviso e/ou esclarecimento do motivo. A Ré, por sua vez,
confirma que a energia foi cortada e informa que foi decorrente de a carga
declarada pela Autora ser muito superior a carga consumida.
Para determinar se houve alguma irregularidade por parte da Autora, faz-se
necessário análise dos documentos TOI e RAT. No Anexo I, temos a integra
do TOI 8.205.287, em que os técnicos da Ré informam que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Foi constatado que o display do medidor encontra-se apagado ou com os
registros congelados, ocasionando o registro inferior das energias
consumidas.
Medição ficou regularizada com a troca do medidor.
Medidor foi preservado em invólucro com os lacres no 4006674305,
4006674306.
Representante recebeu a cópia do presente documento.'
Da análise do TOI 8.205.287 temos duas possibilidades: o medidor estar
com o display apagado ou com seus registros congelados. Para definir qual
das duas possibilidades, faz-se necessário perícia técnica no medidor, a
qual foi feita em 18/09/2018 através do RAT 15498276, representado na
integra no Anexo II.
Da análise do RAT 15498276, tem-se que o medidor estava operando em
perfeitas condições com seu invólucro preservado e lacres fechados,
conforme trechos abaixo:
(...)
Com base no resultado do RAT 15498276, verifica-se que o medidor se
encontra em conformidade com a portaria do INMETRO No 587, não
encontrando assim nenhuma irregularidade no medidor.
Portanto, entende a perícia que não indícios que corroborem com alguma
prática ilícita da Autora no medidor.” (fls. 196/198)
Correta, assim, a declaração da inexigibilidade do
débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada
com base em tal pendência.
O
TOI,
como
lavrado,
não
pode
se
consubstanciar, por si só, em título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas
esferas cível e penal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno dos direitos constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da sentença recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua
o § 11 deste mesmo dispositivo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor
atualizado da causa.
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48868
Apelação Cível no 1014310-68.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Valdivina de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria, e
o faço calcado nos seguintes fundamentos.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de tutela proposta por
VALDIVINA DE OLIVEIRA contra COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL, sustentando a primeira nomeada que,
no dia 10/08/2019, conforme TOI 746106077, foi notificada acerca
de irregularidades na instalação 6523331, pois funcionários da ré
teriam detectado a existência de um “gato” , dando ensejo à
lavratura do termo de ocorrência e inspeção e ao lançamento do
débito referente ao consumo não registrado no valor de R$
2.973,52 (dois mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e
dois centavos) correspondentes ao período de abril de 2015 a
junho de 2019. Sustentando a irregularidade da conduta da ré,
requereu a procedência do pedido para a declaração de
ilegalidade na lavratura do TOI e inexistência do débito, além da
condenação em indenização por danos morais. Pleiteou, ainda, a
concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensas as
cobranças e mantido o fornecimento de energia.
A respeitável sentença de folhas
173 usque 176, cujo relatório se adota, julgou a ação parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade do débito apurado no
Termo de Ocorrência e Inspeção e determinar que a ré se abstenha
de cobrar o valor apurado, de interromper o fornecimento de
energia elétrica na unidade consumidora em decorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida dívida, bem como de cadastrar o nome da autora junto aos
órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por descumprimento. Sucumbentes parciais, CONDENO
as partes a repartirem o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como fixo os honorários advocatícios em15%
sobre o valor da causa atualizado, a ser pago ao patrono da parte
adversa, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC, observada a
suspensão da exigibilidade face a gratuidade deferida à autora.
Inconformada
recorre
a
concessionária requerida objetivando a reforma do julgado (folhas
179/197). Alega, em suma, que todo o procedimento adotado no
caso em exame, foi realizado conforme determina a Resolução
414/2010 da ANEEL, diante da fraude constatada. Aduz a
legalidade do procedimento, inclusive com o corte de energia, eis
que ainda foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Postula a
reforma do julgado para que a ação seja julgada totalmente
improcedente.
Recursos
bem
processados,
preparado (folha 198) e respondido (folhas 247/257), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, passa-se a análise do recurso.
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito, objetivando a autora que o débito
apresentado seja declarado inexistente, eis que não houve fraude
no medidor e a demandada usa de método irregular e ilegal para
a apuração dos valores ora cobrados.
A ação foi julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente para declarar a inexigibilidade do débito e afastando a
possibilidade de corte de energia no presente caso.
Em que pese, o entendimento
adotado em primeiro grau, o inconformismo manifestado pela
concessionária recorrente, merece parcial acolhimento no que
toca a exigibilidade do débito, vejamos:
É incontroverso o fato de que
técnicos da demandada estiveram no imóvel da autora, e lá,
depois das verificações costumeiras, constataram fraude no
relógio medidor de fornecimento de energia elétrica instalado
em sua unidade consumidora.
Assim, não há dúvida quanto a
lisura da conduta dos prepostos da concessionária, como
também o TOI é conduta absolutamente legal, respaldado em
Resolução, que, por sua vez, está calcada em legislação
específica de reconhecida constitucionalidade.
O
procedimento
pela
concessionária é revestido de legalidade, dai porque se tem
como legal o TOI e a existência de saldo favorável a ser
apurado e exigido em via própria.
A questão que sobreleva é
aquele atinente a legalidade do corte no fornecimento de
energia elétrica por dívida pretérita, como ocorre na hipótese.
Decisões recentes e reiteradas
desta Corte de Justiça são no sentido de ser ilegal o corte no
fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita.
Posto isto, sobre essa questão
com a profundidade que o caso requer, destaca-se que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visão Constitucional da questão obriga o Julgador a refletir a
respeito das agências reguladoras no ordenamento jurídico
brasileiro.
E o ponto inicial está na
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 174, que criou as
agências reguladoras onde o Estado lhes denega a missão de
serem agentes reguladores e normativos da atividade
econômica.
É incontroverso, pois, o fato de
que a regulação estatal se dá por instrumentos normativos, em
função dos princípios constitucionais da legalidade e do devido
desempenho das atividades econômicas. No Direito Brasileiro
coube preferencialmente às agências de regulação o exercício
de função reguladora, sendo ainda tarefa da Constituição
Federal e das leis de criação destes órgãos delinear as funções
que permitem construir um conceito da mencionada competência
estatal.
Assim,
nesse
sentido,
a
normatização possui expressa previsão no artigo 174 da Carta
Magna vigente e significa a edição de normas jurídicas
tendentes ao regramento da conduta dos agentes econômicos
participantes de um setor da economia que esteja regulado.
E, no plano legal, um exemplo
de deferimento de competência normativa, que se encaixa a
hipótese vertente, se vê no artigo 3o, inciso I, da Lei no.
9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL, e disciplina o regime das concessões de serviços
públicos de energia elétrica. O referido diploma legal ( Lei no.
9.427/96 ) concedeu a essa agência o poder de “ implementar as
políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da
energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos,
expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento
das normas estabelecidas pela Lei no. 9.074/95 ( art. 3o, I ), bem
como o de “ regular o serviço concedido, permitido e autorizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e fiscalizar permanentemente sua prestação “ ( artigo 3o, inciso
XIX ).
E, como ensina a doutrina a
respeito do assunto aqui ventilado, as agências reguladoras
exercem mesma função regulamentadora, isto é, estabelecem
disciplina, de caráter complementar, com observância dos
parâmetros existentes na lei que lhes transferiu aquela função.
O poder normativo técnico
indica que essas autarquias recebem das respectivas leis
delegação para editar normas técnicas complementares de
caráter geral, retratando poder regulamentar mais amplo, tais
normas se introduzem no ordenamento jurídico como direito
novo.
Desse modo, é certo concluir
que por autorização das respectivas leis, as agências
reguladoras,
em
especial
a
ANEEL,
exercem
função
regulamentadora, tendo por escopo estabelecer, em caráter
geral, abstrato e impessoal, “ in casu “, relativos à prestação de
serviços públicos.
Tudo isso para dizer que a lei
específica que trata do assunto em comento, a de no. 9.427/96,
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL,
conferiu a esta poderes para regular e fiscalizar, dentre outras,
a “ comercialização “ de energia elétrica ( artigo 2o ); e,
simplesmente o fez através da Resolução no. 456, de 29 de
novembro de 2.000.
E, seguindo o argumento de que
a Agência reguladora, através da Resolução, pode disciplinar e
estabelecer regras tanto para o fornecimento como o modo de se
evitar procedimento irregular por parte do consumidor desleal,
que através do artigo 72 da indigitada Resolução, prevê que
verificada a ocorrência de qualquer irregularidade que não lhe
seja atribuível e que tenha provocado faturamento menor que o
devido, ou quando não houver qualquer faturamento, a
concessionária poderá adotar as seguintes providências: I -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emitir o “ Termo de Ocorrência de Irregularidade “, em
formulário próprio, contemplando as informações necessárias
ao registro da irregularidade, tais como: omissis; II promover a
perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente
habilitado, quando requerida pelo consumidor; III omissis; IV
omissis.
Já o parágrafo 4o, por sua vez,
anota que “ no caso referido no inciso II, quando não for
possível a verificação no local da unidade consumidora, a
concessionária deverá acondicionar o medidor e/ou demais
equipamentos de medição em invólucro específico, a ser lacrado
no ato da retirada, e encaminhar ao órgão responsável pela
perícia “.
Nota-se, pois, que o inciso II e o
parágrafo 4o, exigem, respectivamente, perícia técnica e retirada
do medidor, só acontecendo quando expressamente requerida a
perícia técnica pelo consumidor. Esta clara a ideia de que o “
Termo de Ocorrência de Irregularidade “ possui presunção de
veracidade.
E, ainda sobre tão interessante
tema que reclama aprofundado estudo, até porque a solução
interessa a uns cem números de consumidores, em relação a
autoria da irregularidade, não se pode olvidar que é dever do
usuário zelar pela regularidade do medidor da unidade
consumidora, consoante regra estampada nos artigos 102 e 105
e o parágrafo único do artigo 105, da Resolução ANEEL no.
456/00.
É indisputável o argumento de
que os Termos de Ocorrência de Irregularidades - TOI são
unilaterais: através deles se verifica fraude ou irregularidade,
que não seria denunciada pelo usuário ou por aquele que delas
se aproveita; isto é, o beneficiário da fraude ou irregularidade
nunca participaria de ato administrativo que o denunciasse, ou,
em outras palavras, certamente não faria prova contra si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prática nos tem mostrado que
não é recomendável impugnar toda e qualquer fiscalização
tendente a apurar irregularidades ou fraudes, sob o argumento
de que as medidas são unilaterais.
Há que se entender que na sua
grande maioria os autos de infração, termos de ocorrência de
irregularidade, autuações administrativas e outras que tais
serão sempre unilaterais, porquanto surpreendem em flagrante
conduta ilícita do administrado.
É
o
que
acontece
na
fiscalização do tributo ICMS, verbia gratia, onde os fiscais
ingressam em determinado estabelecimento comercial, e, lá,
munidos de poderes que a lei lhe confere, dentre eles o de
polícia onde é possível a verificação da legalidade da
arrecadação do tributo mencionado, apuram eventuais fraudes e
formalizam esse ato através de termo circunstanciado, válido até
prova em contrário, como acontece na hipótese dos autos.
E, seguindo esse raciocínio, não
perdem aquelas condutas a validade jurídica, sob o simples
argumento de que o usuário ou administrado não participou do
ato, mesmo porque se trata de exercício de poder de polícia da
Concessionária, ínsito e decorrente do serviço público delegado.
Consequência
disso,
é
que
aquele que subtrai energia, ou então, água, telefone etc., este
últimos tão somente como exemplo, pratica fraude a medidores
de consumo sempre o faz na surdina, à revelia da
concessionária, e, certamente, não se acusará.
Assim,
a
atividade
da
Concessionária é carregada do elemento surpresa e a autuação
em flagrante, sem a participação do usuário, exatamente para
surpreender as irregularidades que causam enorme prejuízo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletividade, como sonegação de tarifa ao serviço público
delegado.
Diante de tais circunstâncias, a
atividade fiscalizadora da Concessionária goza de presunção de
legitimidade e legalidade administrativas, decorrendo das
prerrogativas do regime administrativo do serviço público
delegado, consistindo verdadeiro poder de polícia.
E, mais precisamente, caso haja
abuso por parte da Concessionária, a legislação não deixa
desamparado o consumidor, ou melhor, qualquer consumidor,
assim entendendo, através da via do mandado de segurança, nos
moldes da legislação regente ( Constituição Federal, artigo 5o,
inciso LXIX, e artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no. 1.533/51 ),
pode buscar amparo do Poder Judiciário para fazer valer seus
direitos. De certa maneira, tratando - se de constatação de ato
ilícito e sua repressão em decorrência do interesse público do
serviço delegado cabe ao consumidor demonstrar abuso ou
irregularidade por parte da Concessionária, não o inverso.
E, para o caso, a inversão do
ônus da prova inserta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor em favor do consumidor só acontece se
houver verossimilhança.
Assim,
se
a
consumidora
assevera que não praticou a fraude, incumbia a ela provar o fato
constitutivo de seu direito ( artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil ), isto é, a demonstração de que não houve
fraude, ou, se houve, não foi ele quem a praticou.
E, na hipótese em exame, não
junto ela prova mínima a respeito desse fato.
Então, em casos de fraudes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularidades verificadas, essa verossimilhança desaparece e
não autoriza a aplicação do instituto, máxime quando na
hipótese, determinada a realização da prova pericial, os
consumidor ou consumidores não se interessam pela sua
realização, não franqueando ao vistor o devido acesso ao
relógio medidor substituído. O principio da presunção da
inocência ( artigo 5o, inciso LVII, da atual Carta Magna ) dispõe
que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. Esta regra não se aplica em
casos de autuações, autos de infração e Termos de Ocorrência
de Irregularidade ( TOI ), dada a limitação do dispositivo
constitucional, processual penal, e levando em conta também
que a atividade administrativa no exercício do poder de polícia
decorrente do serviço delegado goza de presunção de legalidade
e regularidade.
Não
acontece
violação
ao
princípio constitucional do contraditório que se opera na via
administrativa caso entenda o interessado ( consumidor ), com
viabilidade de recurso administrativo pelo autuado em 10 ( dez )
dias a contar da autuação, na forma que prevêem os artigo 78 e
parágrafos da Resolução da ANEEL no. 456/00, inclusive com a
possibilidade de requerimento de perícia administrativa em seu
favor ( inciso II, do artigo 72, da dita Resolução ), com a
redação dada pela Resolução ANEEL no. 090/01.
Portanto,
basta
a
mera
oportunidade de recurso ao consumidor ainda que não
manejado, para que fique descaracterizada eventual violação ao
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal em vigor.
E, se tal não bastasse, sem
medo de incidir em erro, a grande maioria dos cidadãos
brasileiros, honesta e cumpridora de seus deveres cívicos e
respeito às leis, não ousaria fraudar o medidor de consumo de
energia elétrica, comum exatamente àquele que não só rompe o
lacre do medidor de energia elétrica como também causa
prejuízo aos demais consumidores, seja subtraindo bens de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço seja executando condutas indevidas no sentido de obter
vantagem ilícita em proveito próprio.
Ademais
disso,
fraudar
o
medidor de energia elétrica além de gerar problemas
econômicos sérios para a Concessionária fornecedora,
redunda, inclusive e principalmente, prejuízo irreparável aos
demais consumidores que, ao final das contas, acabam pagando
pelos maus pagadores, quando, na concepção da planilha de
custos ao final de cada período ( anual ), são incluídos os
eventuais prejuízos suportados pela Concessionária em casos
que tais. O “ Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI “ é
instrumento hábil para determinar possível fraude do relógio
medidor, vez que autorizado através Resolução da ANEEL no.
456/00, que, em seu artigo 72, permite no caso de constatação
da ocorrência de qualquer procedimento irregular, que não seja
de sua responsabilidade, possa tomar as providências
necessárias para sanar o problema, onde se inclui o corte do
consumo.
Já o termo de confissão de
dívida, assinado pelo consumidor sob a ameaça de corte no
fornecimento de energia elétrica, e que não pode representar
confissão de dívida, é questão que pode ser reparada por outros
órgãos de auxílio e proteção do consumidor, ou, quando não, na
hipótese de insucesso nesta área, através do próprio Poder
Judiciário em cada caso concreto.
Em
suma:
a
conduta
da
Concessionária de energia elétrica é absolutamente legal no que
toca a inspeção por meio de seus técnicos no relógio medidor de
energia elétrica instalado, devendo se abster, no entanto, do
corte no fornecimento do serviço.
Enfim, a respeitável sentença
recorrida comporta parcial reforma, eis que o débito cobrado é
exigível e deverá ser perseguido pelas vias próprias, mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão quanto a abstenção do corte de energia elétrica.
No caso, a verba honorária fixada
na origem permanece inalterada.
Em último, não há o que se falar
na aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, eis que ao recurso de apelação foi dado parcial
provimento.
Ante o exposto, pelo meu voto dava
parcial provimento ao recurso de apelação da requerida para
evitar o corte no fornecimento de energia de elétrica na unidade
consumidora, sem majorar a verba honorária sucumbencial
com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
137773CF
9
1
9
Declaraç
ões de Votos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
13831198
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014310-68.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.